Tribunal: TJPA
Processo: 0004822-34.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004822-34.2020.8.14.0012

APELANTE: DANIEL DA COSTA PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004822-34.2020.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA

APELANTE:
DANIEL DA COSTA PASSOS

ADVOGADA: DRA. THAYS CRUZ CARNEIRO OAB/PA 18.993

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AGRESSÃO COM MARRETA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE. DESCABIMENTO DO PRIVILÉGIO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por condenado pelo crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), decorrente de agressões físicas, com soco e uso de marreta de ferro, após discussão por suposto furto de sandálias. A vítima, adolescente e embriagada, veio a óbito durante o socorro hospitalar. A defesa postula absolvição por legítima defesa e, de forma subsidiária, o reconhecimento de lesão corporal privilegiada, aplicação da atenuante da menoridade, redução da pena-base ao mínimo legal e fixação de regime penal mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o réu agiu em legítima defesa; (ii) examinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) estabelecer se incide a atenuante da menoridade; (iv) verificar se é cabível o reconhecimento da lesão corporal privilegiada; (v) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, repelida com uso moderado dos meios necessários (CP, art. 25). No caso, a vítima estava desarmada e embriagada, sendo atingida com violência desproporcional, por instrumento contundente, o que afasta a excludente.

4.

A pena-base foi inicialmente fixada em 12 (doze) anos, com fundamento em 03 (três) vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), mas deve ser reduzida, proporcionalmente, para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

5.

A atenuante da menoridade não se aplica, pois o réu contava com mais de 21 (vinte e um) anos na data do fato.

6.

A lesão corporal privilegiada pressupõe injusta provocação da vítima, o que não restou demonstrado nos autos, sendo incabível o benefício diante da reação desproporcional do agente.

7.

A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela presença de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e da jurisprudência do STJ, mesmo diante de pena definitiva inferior a 08 (oito) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com moderação e proporcionalidade.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

3.

A atenuante da menoridade só se aplica quando o agente tiver menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato.

4.

A lesão corporal privilegiada pressupõe injusta provocação da vítima e reação proporcional, o que não se configura quando há violência excessiva.

5.

O regime inicial fechado é admissível, mesmo com pena inferior a 08 (oito) anos, quando presentes vetores judiciais negativos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 33, §§ 2º e 3º, 59 e 129, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1883324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 09.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 876.392/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 900.034/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir a pena em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004822-34.2020.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA

APELANTE:
DANIEL DA COSTA PASSOS

ADVOGADA: DRA. THAYS CRUZ CARNEIRO OAB/PA 18.993

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DANIEL DA COSTA PASSOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/Pa, o qual condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 129, § 3º do CP, a pena de 08 (oito) anos e 2 (dois) meses, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a inicial acusatória (ID nº 20710444 p. 1-5), que no dia 06/09/2020, por volta das 15h30min, após discussão em razão de suposto furto de sandálias, o apelante agrediu a vítima
Fabiano Lima do Carmo
com soco e, em seguida, utilizando-se de uma marreta de ferro, golpeou-lhe a cabeça e as costas, ocasionando lesões graves que resultaram em seu óbito durante seu encaminhamento ao hospital, evadindo-se do local logo após o crime.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID n º. 20710561).

Inconformada, a Defesa alega a existência de excludente de ilicitude, asseverando que o Recorrente agiu em legítima defesa, pugnando assim por sua absolvição. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, da atenuante da menoridade, redimensionamento da pena para o mínimo legal e modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. (ID nº. 21384206 p. 1-9).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (ID nº. 24315941 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (ID nº. 25131066 p. 1-13).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da absolvição por legítima defesa:

A Defesa argumenta aponta a existência de excludente de ilicitude, sob o argumento de que ao desferir
os golpes
com uma marreta de ferro que vitimou o ofendido, estava, em verdade, respondendo a injusta e iminente agressão da vítima, utilizando-se dos meios que possuía de forma proporcional.

Razão jurídica
não lhe assiste
.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Segundo relato de Jadielson do Carmo Souza, primo da vítima, prestado perante o Juízo, o Recorrente e Fabiano iniciaram uma discussão em razão de o último acusá-lo de ter furtado suas sandálias. Testemunhas tentaram intervir, e Fabiano, em visível estado de embriaguez, sentou-se em uma cadeira de plástico. Ainda assim, insistiu nas acusações. Nesse momento, um indivíduo conhecido como “Piçarreiro” chutou a cadeira, fazendo com que Fabiano caísse ao chão.

Ao levantar-se, a vítima continuou com as ofensas e empurrou o Apelante, que reagiu com um soco em seu rosto, derrubando-o novamente. Em seguida, Fabiano tornou a se erguer e desafiou Daniel para uma briga, contudo, mal conseguia ficar em pé em razão de seu estado de embriaguez. O Recorrente, então, apanhou uma marreta de ferro que havia na oficina e desferiu um golpe contra a cabeça da vítima, que caiu ao solo com o rosto voltado para baixo. Logo após, atingiu-lhe também as costas, evadindo-se em seguida do local juntamente com os demais.

Nota-se, portanto, que na controvérsia trazida a julgamento não restaram preenchidos, simultaneamente, os requisitos previstos no art. 25, do Código Penal, principalmente pelos itens I e V (agressão injusta e uso moderado dos meios necessários), uma vez que a vítima estava embriagada desarmada, tendo este de forma DESPROPORCIONAL se utilizado de uma marreta de ferro e aplicado dois golpes, sendo um na cabeça do ofendido e outro nas costas.

Nesse sentido, não há como reconhecer a legítima defesa, pois não se produziu prova apta a demonstrar que o apelante teria agido com intuito de repelir qualquer agressão injusta e de forma moderada.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento do réu, para que seja reduzida sua pena-base para o mínimo legal.

Razão
parcial
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“
1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com
culpabilidade exacerbada
, uma vez que a vítima possuía apenas 16 anos quando teve sua vida ceifada pela brutalidade dos golpes do réu;

(...)

6. CIRCUNSTÂNCIAS:

reprováveis
, considerando que o acusado agiu com brutalidade excessiva, usando uma marreta de ferro contra uma pessoa desarmada, a qual ainda estava embriagada e mal conseguindo se manter de pé;

7. CONSEQUÊNCIAS:

desfavoráveis ao réu
, visto que, além de não prestar socorro à vítima, nunca buscou reparar o dano que causou à família da vítima.

8.
(...)

Aferidos os parâmetros do artigo 59 do CPB, hei por bem aplicar a pena-base
em 12 (doze) anos de reclusão,
com fulcro no artigo 129, §3º, do Código Penal.”

Com efeito, a
nalisando as referidas circunstâncias judiciais verifica-se que estão adequadamente negativadas em razão das provas constantes dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Contudo, a reprimenda merece ser redimensionada em razão de ter sido fixada no máximo com negativação de apenas 03 (três) vetoriais.

Assim, diante do exposto e das vetoriais negativas, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

3.

Do reconhecimento da atenuante da menoridade:

A defesa pugna pela reforma da sentença condenatória no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da menoridade
.

Compulsando os autos verifico que,
como o acusado contava, na época dos fatos, com idade superior a 21 (vinte e um) anos de idade, conforme cópia de sua carteira de Identidade (ID nº 20710447 p. 3), o mesmo NÃO faz
jus
ao benefício
.

Em sentença, houve o reconhecimento da atenuante da confissão e redução da pena em 02 (dois) anos, reduzo o apenamento para
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

4.

Do reconhecimento da lesão corporal privilegiada:

A defesa também requer o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, nos termos do art. 129, § 4º, do Código Penal. Todavia, não ficou comprovada nos autos a injusta provocação da vítima que justificasse a reação
desproporciona
l do apelante mediante a utilização de uma marreta de ferro para agredi-la e vitimá-la.

Assim, pela completa ausência de lastro a amparar tal alegação, descabe cogitar de aplicação do privilégio pretendido.

5.

Modificação do regime inicial de cumprimento de pena:

Com relação ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, entendo que
não merece prosperar.

Explico.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, as diretrizes para sua fixação são determinadas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o
quantum
da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.

A jurisprudência mais atualizada sobre o tema orienta que a definição do regime inicial do cumprimento não está necessariamente atrelada ao montante da pena imposta e que o Julgador está autorizado a fixar regime mais severo que o recomendado nas alíneas do §2º do artigo 33 do Código, desde que o faça mediante fundamentação expressa e concreta.

Nessa mesma linha, colhem-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

5. Embora os pacientes sejam primários e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, conforme dispõe o art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 876.392/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

3. Apesar de a pena aplicada ser inferior a 8 anos, o registro de circunstância judicial desfavorável justificaria, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado.

Todavia, ante a ausência de irresignação do Ministério Público, permanece o semiaberto.

(AgRg no HC n. 900.034/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Desse modo, na hipótese, apesar da reprimenda ter sido fixada em definitivo abaixo de 08 (oito) anos,
MANTENHO
a fixação do

regime inicial
fechado
diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena
em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém, ___ de _________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 18/11/2025